Tribunal: TJSP
Processo: 2264925-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 127/2025 (DE 20-3) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, QUE REAJUSTA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA LOCAL.

- A decisão agravada fundamentou-se na presença do fumus boni iuris e periculum in mora para amparar o deferimento da tutela provisória, não se vislumbrando das razões do presente recurso elementos suficientes para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 127/2025 (DE 20-3) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, QUE REAJUSTA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA LOCAL.

- A decisão agravada fundamentou-se na presença do fumus boni iuris e periculum in mora para amparar o deferimento da tutela provisória, não se vislumbrando das razões do presente recurso elementos suficientes para afastar a conclusão do decisum alvejado.

- Averba-se que esse Órgão Especial já decidiu não caber a suspensão do processo em casos símiles, tendo em vista a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a perspectiva formal no que tange com a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara municipal por meio de resolução e não por lei de iniciativa do Poder legislativo local (cf. AgInt 3003294-38.2025 -Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25-6-2025 e, ainda, ADI 2324157-90.2024 -Rel. Des. Nuevo Campos, j. 30-4-2025, ADI 2309105-54.2024 -Rel. Des. Ademir Benedito, j. 5-2-2025).

Não provimento do agravo interno.